Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709828-12.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ESTER DE SÁ SEIXAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46759290, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ESTER DE SÁ SEIXAS e OUTRO. No STJ o apelo teve seu provimento negado (ID 59236740 – p. 15/18). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 59236746), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.142, da sistemática da repercussão geral (RE 1.309.081). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18/6/2021). No mesmo sentido, o acórdão combatido, em sede de embargos de declaração, entendeu que (ID 41526203): (...) Mas ainda que assim não fosse, conforme já alinhavado alhures, a pretensão posta é de cobrança de honorários sucumbências fixados na sentença condenatória e que julgou o pedido formulado no processo coletivo, porém manejada em sede de cumprimento individual da decisão em prol de uma das partes beneficiárias. O título judicial foi claro no sentido de que os honorários seriam fixados na forma do art. 85, §4o do Código de Processo Civil e em sede de cumprimento de sentença, mas esse comando não autoriza o arbitramento de um percentual sobre o valor recebido individualmente por cada um dos substituídos processualmente, sob pena de violar não só o regramento do art. 100 da Constituição Federal, como o escalonamento previsto no §4o do art. 85 da Lei Adjetiva, conforme entendeu o Plenário da Corte Suprema (RE 919793). Enfim, por qualquer prisma que se reanalise o inconformismo ventilado pela parte em sede de seus embargos, conclui-se que o acordão que julgou o agravo de instrumento e depois os embargos de declaração não padeciam de qualquer vício, tampouco existiria o direito que se alegou possuir. Conclusão, é incabível a cobrança dos honorários fixados na sentença que julga o pedido na ação coletiva de modo difuso e sobre cada parcela devida às partes beneficiadas pelo julgamento. Cabe ao advogado ingressar com processo de cumprimento de sentença próprio e autônomo para fim de cumprimento do art. 85, §4o do Código de Processo Civil. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014